Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-14.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019086-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON LEITAO MARTINS - CPF: 051.349.471-55 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR

DE
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

– IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 2.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO ACUSADO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA –

PR
ELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO
DESPROVIDO

NO MÉRITO.

1.1

–
A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

1.2
– No caso em tela,
permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de
tráfico
de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos [porções de maconha], além de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balança de precisão, recortes plásticos) e quantia em dinheiro;

2
– É
inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para
a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o

envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes;

Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WANDERSON LEITÃO MARTINS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON LEITÃO MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1019086-14.2020.8.11.0015 (PJe)
,
na qual foi
condenado
à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões recursais constantes do ID 98295622, a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
e consequente absolvição por ausência de provas
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência do apelante, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas quando da prisão em flagrante, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes.

No mérito
,
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou sua dependência química.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 98295625, pugnando-se
pelo desprovimento do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 98638494, igualmente opina pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no
mérito
propriamente dito, pelo conhecimento e
des
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por
WANDERSON LEITÃO MARTINS
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa sustenta que houve ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, postulando o reconhecimento da
ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar efetivada pelos policiais militares.

Aduz que a medida invasiva foi realizada à conta de denúncia anônima,
sem consentimento do acusado e sem preexistência de situação flagrancial,
principalmente porque controversa a versão apresentada pelos policiais, sugerindo, portanto, que a entrada na residência se deu sem as fundadas razões quanto ao estado de flagrância de um delito em curso no interior da casa.

Desse modo, compreende que os entorpecentes e demais petrechos indicativos da narcotraficância encontrados na residência durante a abordagem policial constituem provas ilícitas, assim como as demais obtidas no curso da persecução penal estão igualmente contaminadas, por derivação.

Malgrado os argumentos ventilados pela combativa Defesa, não se constata qualquer vicissitude a macular a busca domiciliar realizada na hipótese.

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio
mater
, a Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à
inviolabilidade do domicílio
, à inviolabilidade do sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (artigo 5º, incisos X, XI e XII).

Precisamente no que toca ao caso, vale salientar que a razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma perspectiva não se evidencia absoluto, sob outra relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Na presente hipótese, não se trata de caso em que a medida foi determinada por ordem judicial, assim como não há relato de invasão do domicílio para prestar socorro ou por causa de desastre.

No que tange ao
consentimento do morador
, o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02.03.2021, DJe em 15.03.2021), parâmetros objetivos para a aferição de referida autorização em relação ao ingresso de agentes policiais em residência para realização da busca e apreensão domiciliar na hipótese de inexistência de mandado judicial, registrando, em suma, que
o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

In casu
, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em seus depoimentos durante a fase investigativa e perante a autoridade judiciária, aduziram que após a abordagem do acusado
WANDERSON LEITÃO MARTINS
em frente ao seu domicílio e subsequente localização de porções de drogas em sua posse, o suspeito informou que no interior da casa havia mais substâncias ilícitas e assim, procederam à entrada no imóvel e, consequentemente, à busca domiciliar.

Nada obstante a irresignação do apelante quanto à veracidade do testemunho, não se descuida a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar
flagrante delito
.

Isso porque, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

E no caso em exame, verte dos autos que em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares
Pedro Aparecido Sebalhos
,
Felipe Machado Costa Neto

e
Murilo Cavalheiro de Oliveira

assinalaram que receberam informações do setor de inteligência da Polícia Militar, o qual estava fazendo monitoramento do ora apelante por envolvimento com a narcotraficância, sendo então repassados o nome, o endereço do acusado e a circunstância de que se utilizava de uma motocicleta para comercializar os narcóticos. Diante desse cenário, intensificaram rondas no local e visualizaram o suspeito saindo de sua residência, empurrando uma motocicleta.

Durante a busca pessoal, lograram êxito em apreender com o acusado três porções de maconha, oportunidade em que
WANDERSON
informou que iria fazer a entrega daquele entorpecente, bem como no interior do imóvel teria mais substâncias proscritas. E, de fato, no interior da residência, encontraram mais entorpecentes, balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro.

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do imóvel ocorria situação de flagrância
, como bem discorreu o d. magistrado sentenciante durante à análise dessa preliminar no édito judicial,
in verbis
:

“(...) Embora a defesa tenha questionado acerca da inexistência de prévia autorização do réu para ingresso em domicílio, em análise detida dos fatos narrados, constata-se que, no caso, houve justa causa para a mitigação do direito fundamental insculpido no artigo 5º, XI, da CRFB/88.

Conforme narrado pelos policiais militares, após informações do departamento de inteligência, dando conta de que o suspeito possivelmente estaria comercializando entorpecentes, lograram êxito em abordá-lo, no momento que saía da sua residência, empurrando uma motocicleta e pelas circunstâncias da causa, iria fazer uma entrega de drogas, pois disse na delegacia de polícia que momentos antes uma pessoa havia pedido uma porção de maconha e iria lhe “fornecer gratuitamente”.

Na abordagem, os policiais encontraram na posse do suspeito três porções de substância entorpecente análoga à maconha, circunstância que, aliadas às informações de que o suspeito estava traficando e com base nas próprias declarações do imputado, relatando haver mais drogas no interior da casa, autorizam a entrada no domicílio, independentemente de autorização do morador.

Na esteira do entendimento do excelso STF [2] , “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” [sic].

Também o colendo Superior Tribunal de Justiça atualmente tem firmado entendimento de que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando as circunstâncias do caso concreto indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como decidido recentemente em caso análogo, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais, quando estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de vendas de drogas, visualizaram o agravante, em frente à sua residência, entregando algo a outro indivíduo. Ao realizarem a sua abordagem, localizaram 12 pedras de crack, o que justificou a diligência na casa do acusado
. 2. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, pois, além de ter sido preso em flagrante com 7,58g de cocaína, 28,96g de crack e 45,24 de maconha, o agravante é reincidente específico. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. 5. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia ou irregularidades nela ocorrida. 6. Agravo desprovido. [STJ, AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27.4.2021, DJe 30.4.2021] – g.n.

Assim, constata-se que o ingresso dos policiais na residência se deu de forma regular e de acordo com exceção expressamente prevista na Constituição Federal (flagrante delito), não havendo que se falar em nulidade das provas produzidas. (...)”
– (Sentença, ID 98295608, p. 4-5).

Por tudo isso,
in casu
,
ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, estou convencido de que todo o contexto que compunha o cenário de flagrância traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que
o apelante

WANDERSON LEITÃO MARTINS

trazia consigo
e
mantinha em depósito
, com a finalidade de posterior fornecimento ao consumo alheio,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em
7 (sete) porções, com peso total de
126,2g
(cento e vinte e seis gramas e dois decigramas) e 11 (onze) plantinhas (
in natura
), todas de substância análoga à MACONHA
.

Segundo a proposição acusatória, no dia 04 de dezembro de 2020, policiais militares receberam informações da Agência Local de Inteligência (ALI), que já monitorava o ora denunciado há alguns dias, informando que
WANDERSON
estaria realizando o tráfico de drogas na região do Bairro Parque das Araras e utilizava uma motocicleta para realizar a entrega do material ilícito.

A peça ministerial dá conta de que os agentes policiais realizaram o monitoramento do local, oportunidade em que visualizaram o denunciado empurrando sua motocicleta para fora da casa, motivo pelo qual decidiram proceder à revista pessoal e apreenderam em seu bolso 03 (três) porções de maconha. Entrevistado, o increpado informou que realmente realizava a venda de drogas e naquele momento estava saindo para fazer uma entrega, ressaltando a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Por fim, a incoativa narra que, em continuidade às diligências, os policiais realizaram buscas no interior da residência, ocasião em que localizaram
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) peça de maconha, 03 (três) porções de maconha prontas para comercialização, embalagens plásticas, o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro
, além de
um vaso com plantas de maconha
. (Denúncia, ID 98295556, p. 1-3).

Diante destes fatos, o apelante
WANDERSON LEITÃO MARTINS
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da denúncia
e na
condenação
do recorrente, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006:

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse ilegal de entorpecentes para uso próprio.

Contudo, a razão não lhe assiste!

A prova da existência de delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 98297137, p. 5); Boletim de Ocorrência nº. 2020.297509 (ID 98297137, p. 6-13); Auto de Apreensão (ID 98297137, p. 14), Laudo Pericial – exame em celular (ID 98295581), Laudo de Constatação Preliminar nº. 500.2.04.2020.013616-01 (ID 98297137, p. 27-29) e Laudo Pericial nº. 3.14.2021.72417-01 (ID 98295562), os quais atestaram que a substância apreendida –
11 (onze) plantinhas

(in natura
) e
7 (sete) porções
, com massa bruta de
162,2g
(cento e vinte e seis gramas e dois decigramas)
– apresentaram resultado positivo para
MACONHA.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que o apelante
WANDERON LEITÃO MARTINS
, ouvido em ambas as fases da persecução criminal, negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes.

Nesse desiderato, afirmou que é usuário de drogas desde os trezes anos de idade. Sobre o fato, narrou que havia saído da sua residência para consumir substâncias ilícitas, quando foi abordado pelos policiais, os quais lhe indagaram acerca da sua moradia e então o levaram até o imóvel, adentraram e começaram a fazer revista, localizando dinheiro e maconha, destinada para seu consumo. Questionado sobre os diálogos extraídos do seu aparelho celular, sustentou que as tratativas eram relacionadas à aquisição de drogas para seu consumo, bem como desconhecia parte daquelas conversas, visto que sua companheira tinha acesso e fazia uso do seu aparelho celular.

Sucede que ouvidos sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Pedro Aparecido Sebalhos
,
Felipe Machado Costa Neto
e
Murilo Cavalheiro de Oliveira
, em idênticas declarações, confirmaram que receberam informações do departamento de inteligência da Polícia Militar, dando conta de que o acusado estaria envolvido com o comércio de drogas. Diligenciaram no local e abordaram o suspeito saindo de sua residência empurrando uma motocicleta. Durante a revista pessoal encontraram três porções de maconha em seu bolso, ocasião em que
WANDERSON
admitiu estar traficando e que no interior da sua casa existiriam mais substâncias ilícitas.

Na sequência, os agentes de segurança pública realizaram busca domiciliar, oportunidade em que localizaram mais porções de maconha, balança de precisão, dinheiro e um pé de maconha. (Relatório de mídias, ID 98295606).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes policiais vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida na residência do recorrente – 11 (onze) plantinhas
(in natura
) e
7 (sete) porções
, com massa bruta de
162,2g
(cento e vinte e seis gramas e dois decigramas)
– todas de
MACONHA.
E

para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Além disso
,
as circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas apontam claramente para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente
havia sido implicado no comércio malsão por informações do Setor de Inteligência da Polícia Militar que declinou seu nome e seu endereço como ponto de comercialização de substâncias ilícitas
, sendo que,
juntamente com os entorpecentes
, foram encontrados
petrechos ligados à mercancia
, como balança de precisão, embalagens plásticas, além de quantia em dinheiro.

Ademais, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de réu
reincidente
pelo mesmo crime de tráfico de drogas, conforme exposto pelo magistrado singular na sentença:
“(...) Em análise do currículo de vida pregressa do imputado, constata-se já ostentar condenação anterior por tráfico de drogas, resistência, desobediência e por trafegar em velocidade incompatível com a via (artigo 311 do CTB), sentença com trânsito em julgado em 15.02.2018, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, cumprindo pena atualmente no regime fechado, nos autos do PEP nº 10853-16.2018.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da VEP local (suspenso cautelarmente o regime de cumprimento da pena em 28.4.2021), com pena remanescente de 02 anos, 09 meses e 13 dias de reclusão a cumprir (...)”
(ID 98295608, p. 16).

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

– destaquei.

Diante deste cenário,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que,
no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a
WANDERSON LEITÃO MARTINS
a responsabilidade pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do

recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON LEITÃO MARTINS
, a fim de
REJEITAR

A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1019086-14.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021